Tribunal: CARF
Processo: 16592.726016/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16592.726016/2015-58
ACÓRDÃO
1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEZAM COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
LEI COMPLEMENTAR N° 123. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. FORMAS
DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO
Para ter direito à restituição ou compensação o contribuinte deve optar,
nos termos do art. 32 da LC n° 123/06, após a exclusão, por uma das
formas de tributação conforme as demais pessoas jurídicas, além da
possibilidade de apurar e pagar as diferenças devidas de tributos federais
com espontaneidade em função dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples Nacional.
DESPACHO
DECISÓRIO.
DESCRIÇÃO
COMPLETA
DOS
FATOS
E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Não há nulidade do despacho decisório proferido em pedido de
compensação quando descreve detalhadamente os fatos e a motivação da
glosa do crédito tributário pleiteado, além de indicar a fundamentação
legal para o indeferimento do pleito. Satisfazendo os requisitos da
legislação que rege os atos administrativos e ausente o prejuízo de defesa
às partes, razão pela qual cumpriu o ato com a sua finalidade, não há de se
falar em nulidade
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária deve ser indeferida pela autoridade julgadora
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento integral
ao recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado. Vencido o Conselheiro Fernando
Augusto Carvalho de Souza que dava provimento parcial. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.034, de 12 de junho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 13807.720113/2016-67, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face de Acordão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem expressar os fatos, reproduzo o relatório do acordão de primeira instância:
A contribuinte acima qualificada formalizou, em [...], Pedido de Restituição de
tributos recolhidos segundo a sistemática do Simples Nacional, relativos aos
períodos de apuração de [...], no valor total de R$ [...]. Em seu pedido, a
contribuinte informa ter sido excluída do regime simplificado com efeitos a partir
de [...]. Os pagamentos foram realizados entre [...] e [...] (fls. [...]).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
3
O pedido foi indeferido pela autoridade jurisdicionante, por meio do Despacho de
fls. [...], pelos seguintes fundamentos:
4. Consulta ao sistema “SIMPLES NACIONAL” - Histórico dos Eventos (...)
comprova a “Exclusão de Ofício-Prática reiterada de infração” com efeitos a partir
de 01/11/2007 (Processo Administrativo 1000360-485453/2010). Foi identificada
a ocorrência de “Omissão de Receitas face às informações prestadas pelas
administradoras de cartões de crédito/débito”.
5. Excluído do SIMPLES Nacional o contribuinte, nos anos calendários de
2010/2011/2012, não declarou os rendimentos em qualquer das outras
modalidades compulsórias de tributação do lucro (Real/Presumido) conforme
consulta ao Portal do IRPJ (...) permanecendo simplesmente omisso.
6. DCTFs relativas aos períodos identificando os valores devidos não foram
apresentadas conforme consulta feita no site específico (...).
7. A existência das receitas tributáveis está comprovada nas declarações
prestadas pelo próprio contribuinte através das DASN declaradas e DAS
recolhidos.
8. DIRFs extraídas para o período comprovam a existência desses valores (...).
9. Em face do exposto e perante à iminente configuração de dano ao erário
público, reconheço como legitimamente constituídos os valores originalmente
lançados e pagos.
10. Com supedâneo nos autos e nos aspectos legais discutidos, no uso das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, prevista no art.
6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007,
INDEFIRO o Pedido de Restituição no montante de R$ [...] e determino a
consequente desvinculação da disponibilidade constante no SIEF.
Ciente em 30 de abril de 2020 (fls. [...]), a contribuinte apresentou, em [...] de
maio de 2020 (fls. [..]), manifestação de inconformidade a fls. [...].
Afirma, de início, que em determinado período esteve optante pelo Simples
Nacional e, em período subsequente, pelo Lucro Presumido, informando ter
protocolizado nos anos de [...] vinte Pedidos de Restituição, “tendo em vista
pagamentos indevidos em face de ter sido excluída do Simples Nacional com
efeitos a partir de [...]”.
Menciona o artigo 37 da Constituição Federal, os princípios da verdade material,
da razoabilidade, da segurança jurídica, os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, incluídos pela Lei no 13.655, de 2018, os artigos 142
e 165 do Código Tributário Nacional, para contestar a alegação de ocorrência de
dano ao Erário Público, argumentando não ter deixado de recolher seus tributos
“a tempo e modo as exações englobadas pelo Simples Nacional para o período de
apuração objeto do presente pedido de restituição”. Realça que estava de boa-fé
no regime do Simples Nacional e procedeu aos recolhimentos nesta sistemática.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
4
Aduz que o direito à restituição independe de regime tributário, não sendo
condição imposta pelo artigo 165 do CTN, acrescentando que:
se não houvesse os recolhimentos pelo Simples Nacional nos exercícios de [...] a
[...], a Receita Federal, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no
artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, poderia ter fiscalizado a
contribuinte, arbitrado o lucro (que é uma forma de apuração da base de cálculo
do imposto de renda utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte) e
autuado a Peticionária, o que não ocorreu no caso concreto, ou seja, a
Peticionária protocolizou dentro do prazo legal o pedido de restituição mas, a
contrário sensu, para o Fisco decaiu qualquer discussão sobre obrigações
principais ou acessórias para o período de [...].
Aponta contradição entre o item [...] do Despacho Decisório, segundo o qual a
contribuinte, excluída, não declarou os rendimentos em outras modalidades de
tributação do lucro, e o item [...], em que se afirma que a existência de receitas
tributáveis está comprovada nas DASN apresentadas.
Aduz que as DCTF não foram apresentadas por estar dispensada de sua entrega
nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010.
Pleiteia o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório, alegando que a
decisão não estaria devidamente fundamentada, especialmente nos itens [...],
com afronta ao princípio do devido processo legal, com cerceamento de defesa e
com violação ainda dos princípios da eficiência e da transparência, nos termos dos
artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37 da Constituição Federal, colacionando decisões
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ao final, requer a conversão do julgamento em diligência em razão da alegada
nulidade do Despacho Decisório.
O julgamento de primeira instância manteve a decisão do Despacho Decisório, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: (...)
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição no caso de pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na decisão de primeira instância, houve o afastamento da nulidade por
cerceamento do direito de defesa e o indeferimento do pedido de diligência.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
5
No mérito, reconhece que houve apenas cumprimento das obrigações acessórias
estabelecidas na legislação para empresas optantes pelo regime simplificado, com a regular
constituição do crédito tributário e sua efetiva quitação no momento adequado e por isso, não há
nenhum indébito a ser restituído.
Sob a alegação de que há decadência para lançar diferenças não pagas, o julgador
afirma:
Assiste razão à defesa em sua afirmativa de que o Fisco decaiu do direito de
lançar as diferenças não pagas pela empresa, em virtude de sua exclusão do
regime simplificado; contudo, tal decadência não torna indevidos os
recolhimentos realizados. (Griffou-se)
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando que o Acordão deve ser reformado por “violar os Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade, da Verdade Material, bem como o disposto na Lei 13.655/2018 (que sequer foi
abordada no acórdão o que configura ofensa ao Devido Processo Legal e Cerceamento de Defesa)”
E passa a elencar os pontos que considera importante para sua pretensão:
 a falta de fundamentação legal no despacho decisório não é suprível por não
acarretar prejuízo a compreensão.
 o Acordão não abordou todos os tópicos trazidos em sede de Manifestação
de Inconformidade e isso afronta ao Princípio do Processo Legal e
Cerceamento de Defesa.
 Não concorda com a conclusão da autoridade julgadora de que não houve
pagamento indevido ou a maior.
Ao final requer que o julgamento seja convertido em diligência em função da, na
sua visão, nulidade do Acordão recorrido.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
6
Quanto ao mérito, exceto quanto à restituição (ou mesmo a utilização) dos valores
pagos anteriormente à exclusão, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto do relator do acórdão paradigma:
Tendo tomado ciência do Acordão em 26/05/2021 via correio, e sendo o
Recurso interposto em 22/06/2021, é tempestivo e preenche os requisitos
de admissibilidade, por isso dele conheço.
Basicamente, em apertada síntese, o presente processo trata de não
homologação de Pedido de Restituição de valores pagos pela Recorrente
quando estava sob o regime de apuração do Simples Nacional, sendo o PER
efetuado em função da sua exclusão de ofício do regime simplificado com
efeitos retroativos.
Desta forma, a Recorrente entende que os valores recolhidos à época em
que estava no Simples Nacional seriam pagamento indevidos ou a maior,
passiveis de restituição devido essa exclusão de ofício promovida pela
Administração Púbica.
A Recorrente pleiteia a reforma do acordão em função de nulidades do
despacho decisório, seja por ofensa aos Princípios da Razoabilidade, da
Proporcionalidade e da Verdade Material, seja por violação aos Princípio
do Devido Processo Legal e Cerceamento de Defesa, em função de não ter
sido abordada no Acordão.
Pois bem.
De início, registre-se que a ofensa ao princípio da verdade material não
deve implicar a nulidade do ato, senão a sua eventual improcedência. Se
constatada, no caso concreto, ofensa a esse princípio, a busca pela
verdade, seja material ou qualquer outra deveria ser através da realização
de diligências, como requereu a Recorrente, situação que será analisada ao
longo do voto.
Em relação aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, essa
questão escapa de uma avaliação administrativa, pois são diretrizes para os
legisladores. Estando positivada na norma, não cabe a autoridade
tributária avaliar eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o
patrimônio dos contribuintes, principalmente por causa da atividade
vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Recorrente alega que a ausência de fundamentação legal no despacho
decisório seria motivo para declaração de nulidade do ato.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
7
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos
artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235/72, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de (a) ato ou decisão lavrados ou
proferido por pessoa incompetente ou do qual (b) resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
O que se depreende dos dispositivos acima é que a declaração de nulidade
está relacionada ao princípio do prejuízo, ou seja, se não for identificado
um prejuízo para partes de determinado ato, não há que se falar em sua
invalidação.
De fato, no despacho decisório não consta um dispositivo legal referido
como enquadramento legal para o indeferimento do pedido de restituição,
todavia, entendo que tal fato não trouxe prejuízo para o contribuinte e não
prejudicou a eficácia do despacho decisório.
Observa-se no presente caso que o despacho decisório foi pautado em
documentos (DCTF, DIRFs, DASN), evidenciando de forma detalhada e
completa os motivos do indeferimento, não deixando dúvidas acerca dos
fatos.
Desta forma, não deve prosperar a arguição de nulidade suscitada pela
Recorrente.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
8
A Recorrente alega que houve cerceamento do direito de defesa, tendo em
vista que o Acordão de primeira instância “não abordou todos os tópicos
trazidos, pela Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade”.
A Recorrente alega que a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou sobre a ocorrência de dano ao erário público (mencionado na
ementa e no item 10 do despacho decisório) e sobre não apresentação das
DCTFs relativas aos períodos tendo em vista que a Recorrente estava
dispensada da entrega dessa declaração.
É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca
de cada um dos argumentos levantados pela parte.
Examinando a decisão recorrida, entendo que a decisão, bem como a sua
fundamentação foram satisfatórias para compreensão do caso, não se
configurando a hipótese de cerceamento do direito de defesa.
Desta forma, rejeito a presente arguição de nulidade
DOS PRINCÍPIOS DA LEI N° 13.655/2018
A Recorrente reforça a alegação da necessidade da aplicação dos princípios
já evocados ao longo da peça recursal através do disposto nos art. 20 e 21
da Lei 13.655/2018 que alterou a Lei de Introdução à Normas do Direito
Brasileiro (LINDB).
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.
Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências
jurídicas e administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá,
quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de
modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.
A Lei 13.655/2018 inseriu novos artigos à LINDB visando a segurança
jurídica e eficiência na aplicação do direito público, o art. 20 teve por
objetivo reforçar a necessidade de que as decisões não sejam vazias ou
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
9
retóricas, contudo o termo “valores jurídicos abstratos”, carecia de maiores
detalhamentos.
Com a edição do Decreto 9.830/2019 regulamentando os novos artigos, as
definições de termos como: “valores jurídicos abstratos”, foram sanadas,
sendo nesse caso a definição prevista no § 1 do art. 3° do Decreto n° 9.830:
Art. 3o (...)
§ 1o Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se valores jurídicos
abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de
indeterminação e abstração.
Basicamente, o art. 20 indica que no momento de uma decisão estatal,
deve-se avaliar as diversas hipóteses interpretativas de uma determinada
norma jurídica e basear-se nos dados presentes no processo, sem o uso de
expressões genéricas como “interesse público”, “economicidade” ou
“moralidade administrativa”.
O dispositivo não impede que decisões tenham “valores jurídicos
abstratos”, apenas que nesses casos, devem ser consideradas as
consequências práticas, nos termos do caput do art. 3°:
Art. 3o A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos
abstratos observará o disposto no art. 2o e as consequências práticas da
decisão
A Requerente ao invocar o art. 20 da LINDB pretendia reforçar a
necessidade de aplicação do Princípio da Proporcionalidade, que
determina, em termos genéricos, que a decisão seja adequada, necessária
e proporcional em sentido estrito.
O art. 21 invocado pela Requerente trata da necessidade da decisão que
invalidar um ato, sendo esse um fato relevante, que estejam presentes as
consequências jurídicas e administrativas imediatas da invalidação. O
dispositivo trata de resguardar os direitos impactados pela invalidação de
um negócio jurídico
O que se depreende dos argumentos trazidos pela Recorrente referentes
aos dispositivos previstos na Lei 13.655/2018, foi no meu entender, apenas
reforçar a tese de violação de alguns princípios que poderiam macular o
despacho decisório e o Acordão recorrido, a ponto de torná-los nulo.
Desta forma, não merecem prosperar as pretensões da Recorrente
relacionada a Lei 13.655/2018.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
10
Em relação ao pedido de diligência, a possibilidade está prevista no art. 18
do Decreto n° 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Esse dispositivo deve ser interpretado juntamente com o art. 16 do mesmo
diploma legal que trata da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Não há dúvidas que a autoridade julgadora na formação de sua livre
convicção motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou
perícia, indeferindo aquelas que forem consideradas desnecessárias.
Logo, o contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir, de
modo que pedidos de diligência não devem suprir a inércia da parte em
apresentar os elementos probatórios que possua.
O indeferimento de diligências consideradas prescindíveis pela autoridade
julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade material ou do
devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa. No presente
caso, todos os documentos probatórios necessários para dar suporte as
alegações foram acostados ao processo sendo suficientes para motivação
do voto.
Destarte, entendo que a diligência é desnecessária e, portanto, voto por
indeferi-la.
MÉRITO
O cerne da lide no presente processo está na pretensão da Recorrente em
reaver, através de restituição, os pagamentos realizados pela sistemática
de apuração pelo Simples Nacional relativo aos períodos de apuração de
fevereiro de 2011, dezembro de 2011, março de 2012, junho de 2012,
agosto de 2012 e novembro de 2012, no valor total de R$ 114.835,30.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
11
Entende a Recorrente que em função da exclusão de ofício pela
administração pública do regime simplificado, todos os pagamentos
deveriam ser devolvidos.
Pela cronologia dos fatos, a exclusão do Simples Nacional ocorreu em
13/03/2012 com efeitos retroativos à 01/11/2007, através do Processo
Administrativo do Estado de São Paulo no 1000360-485453/2010 com a
ocorrência de “Omissão de Receitas face ás informações prestadas pelas
administradoras de cartões de crédito/débito” pela prática reiterada de
infração.

A Seção VIII da Lei Complementar n° 123 de 2006 trata dos casos da
exclusão do Simples Nacional, sendo os dispositivos que tratam do
presente caso abaixo apresentados:
Seção VIII
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
(...)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
12
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e
XII do caput:
(...)
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a
do inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa
ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao
pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e
contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado
antes do início de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou
anual.
§ 3o Aplica-se o disposto no caput e no § 1o em relação ao ICMS e ao ISS à
empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples
Nacional, em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos
I e II do caput do art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na
unidade da federação que os houver adotado. (Griffou-se)
Vale ressaltar que a situação presente não se enquadra na vedação
prevista no inciso XII do § 3o do art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012
(vigente à época):
CAPÍTULO V
DA COMPENSAÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais sobre a Compensação Efetuada Mediante
Declaração de Compensação
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
13
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XII - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;
O disposto acima se refere a débitos apurado no “âmbito do Simples
Nacional” por empresa optante, não se referindo a indébito, quando se
aplica o disposto no § 10 do art. 21 da LC n° 123, pois este determina que o
contribuinte excluído do regime do Simples Nacional pode compensar o
crédito com qualquer outro débito tributário fora do Simples Nacional, pois
os pagamentos foram efetuados dentro do regime em uma situação em
que já estava excluída, ou seja, efetuados fora do âmbito do Simples
Nacional.
Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados
para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por
ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de
restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Ocorre que para ter direito a restituição ou compensação o contribuinte
deve OPTAR, após a exclusão, por uma das formas de tributação conforme
as demais pessoas jurídicas, nos termos do art. 32 da LC n° 123/06, além da
possibilidade de apurar e pagar as diferenças devidas de tributos federais
com espontaneidade em função dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples Nacional.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a
do inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa
ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao
pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e
contribuições, devidos de conformidade com as normas gerais de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
14
incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado
antes do início de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou
anual.
§ 3o Aplica-se o disposto no caput e no § 1o em relação ao ICMS e ao ISS à
empresa impedida de recolher esses impostos na forma do Simples
Nacional, em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos
I e II do caput do art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na
unidade da federação que os houver adotado. (Griffou-se)
Não tendo efetuado a opção, não há que se falar em restituição ou
compensação.
Uma das consequências da opção pelo regime de tributação igual as
demais pessoas jurídicas é a entrega da DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), como a Recorrente não fez a opção, não
houve a entrega da supracitada declaração, por isso no Despacho Decisório
a autoridade fiscal informou que não constavam nos bancos de dados da
Receita Federal.
Concordo com a Recorrente de que o Fisco não pode mais exigir possíveis
diferenças entre os valores recolhidas via sistema simplificado em relação
as demais formas de apuração de lucro, da mesma forma que a decisão de
primeira instância.
Quanto à restituição (ou mesmo a utilização) dos valores pagos anteriormente à
exclusão, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do
redator designado do acórdão paradigma:
Em que pesem as sempre brilhantes palavras proferidas pelo Relator,
somos da opinião que os pagamentos realizados anteriormente à exclusão
de ofício podem ser restituídos à Contribuinte, mormente no caso de
exclusão retroativa. Aqui estamos tratando de empresa excluída do
SIMPLES NACIONAL em 13/03/2012, com efeitos retroativos a 01/11/2007.
O Relator reconheceu o direito à restituição dos valores pagos após a
exclusão, indeferindo aqueles realizados anteriormente à mesma. Ocorre
que, s.m.j, a própria norma exposada pelo Relator em seu voto, no meu
entendimento, traz a resposta à indagação que surgiu quando da discussão
do voto apresentado, senão vejamos:
Lei Complementar no 123/2006

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
15
Seção IV
Do Recolhimento dos Tributos Devidos
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados
para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por
ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo
de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.
O disposto na norma acima, permite a utilização dos pagamentos
realizados na sistemática do SIMPLES NACIONAL para a compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a
exclusão da empresa do Simples Nacional. Entendo que, a partir do
disposto na norma, ao se permitir a compensação de ofício dos tributos
pagos na sistemática do SIMPLES NACIONAL, ou após a sua exclusão do
sistema, o legislador abarcou a possibilidade de restituição dos valores
pagos anteriormente à saída coercitiva da Contribuinte do mesmo.
O fato de a Administração Tributária não ter tomado os cuidados
necessários à constituição dos créditos tributários atinentes à sistemática
usual das Pessoas Jurídicas (Lucro Real, Presumido, Arbitrado), deixando,
inclusive, de utilizar os tributos pagos dentro da sistemática do SIMPLES
NACIONAL, não pode ser óbice à restituição (ou mesmo a utilização) dos
valores pagos anteriormente à exclusão.
Por essa razão, a maioria de meus pares entendeu ser possível a restituição
dos valores pagos relativamente aos períodos de apuração de fevereiro de
2011 (R$ 16.551,65) e dezembro de 2011 (R$ 24.526,98), totalizando um
direito creditório adicional de R$41.078,63 além dos R$73.656,67 já
reconhecidos no voto do Relator.
Por todo o exposto, voto por dar provimento integral ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação
requerida até o limite do crédito disponível.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.035 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16592.726016/2015-58
16

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
integral ao recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 201
DF CARF MF
Original